Tribunal: STF
Processo: RHC 50880
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE MARCA, DE VIOLAÇÃO
DO DIREITO DE EXPRESSAO OU SINAL DE PROPAGANDA E DE CONCORRÊNCIA
DESLEAL PELO DESVIO DA CLIENTELA. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA QUEIXA POR
FALTA DE DESCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CADA UM DOS QUERELADOS NAS
AÇÕES DELITUOSAS. IMPROCEDENCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.